Tribunal: STF
Processo: RE 589261
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CESSÃO GRATUITA DE ÁREA À MUNICIPALIDADE. 
   APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO: INEXISTÊNCIA.

1.	Ofensa à Constituição Federal 
   incidente de maneira reflexa a depender de análise da legislação 
   infraconstitucional, sem margem para o acesso à via 
   extraordinária.
2.	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional.
3.	Agravo regimental improvido.